Tribunal: TJDFT
Processo: 0748597-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748597-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, ENCALSO CONSTRUCOES LTDA, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., DAMHA FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RIPER CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, MARCO AURELIO EUGENIO DAMHA, MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA, MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO, MARIA STELLA EUGENIO DAMHA, MARIA MONICA DAMHA ATHIA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI AUTOR ESPÓLIO DE: ANWAR DAMHA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA AGRAVADO: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, ANDRE SOBRAL ROLEMBERG D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA e outros contra decisão que, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0715877-95.2022.8.07.0001, deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com vistas à constrição de bens dos sócios do grupo econômico, bem como determinou o arresto do saldo da conta bancária dos sócios das executadas, ora agravantes, pelo sistema Bacenjud até o limite do crédito perseguido. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que decisão recorrida não respeitou o procedimento formal previsto no Código de Processo Civil ao deferir o arresto de bens dos sócios sem que fosse oportunizado o devido contraditório e a ampla defesa. Asseveram que não estão presentes os requisitos legais para a realização da desconsideração da personalidade jurídica estampados no artigo 50 do Código Civil e que o incidente está sendo conduzido contra pessoas jurídicas que não fazem parte da relação jurídica processual, sem que seja demonstrado ao menos indícios da formação de grupo econômico entre elas. Sustentam que não é o caso de aplicação do § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor porque as empresas condenadas possuem patrimônio. Argumentam que não há prova de conglomerado econômico. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o imediato desbloqueio que recai sobre as contas bancárias dos agravantes. No mérito, pede que seja declarada a ilegalidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (ID: Num. 53405116). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Não há, prima facie, qualquer irregularidade formal na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pelos exequentes. Sobre a inexistência de demonstração do preenchimento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica para deferir a tutela provisória de urgência pleiteada pelos exequentes, tenho que tal alegação não merece prosperar. Na espécie, por se tratar na origem de relação de consumo, aplica-se a teoria menor (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor), que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Com efeito, segundo entendimento adotado no âmbito do STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo. (Precedente: REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). Dessa forma, aplica-se ao caso a denominada teoria menor (art. 28 do CDC), que exige a presença de apenas um requisito autorizador, qual seja, a demonstração da existência de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Por se tratar aqui de aplicação da teoria menor, convém ressaltar não haver a necessidade de comprovação de abuso de personalidade jurídica, seja por eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso vertente, a parte exequente, ora agravada, fundamentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na ausência de bens penhoráveis e em razão da efetiva criação de obstáculo pelas recorrentes ao ressarcimento do prejuízo experimentado. Em seguida, vê-se que o juízo originário apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a concessão de tutela provisória de urgência com base no seu poder geral de cautela, para determinar o arresto do saldo da conta bancária dos sócios das executadas, oportunizando o regular processamento do incidente os meios e a forma adequada para que as partes interessadas exerçam o regular contraditório. Dessa forma, é possível perceber que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos estabelecidos em lei material, ao menos, por haver aparente insolvência decorrente da ausência de numerários depositados em contas bancárias e indícios de criação de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, estando amparado em mínimos elementos probatórios, o que logicamente ainda depende de confirmação em procedimento próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa. Evidenciado nos autos que a personalidade jurídica das empresas-executadas está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos agravados-exequentes, estão presentes os requisitos para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disciplina o § 5o do art. 28 do CDC. Ademais, quanto à alegação de inexistência de grupo econômico, a parte agravante não apresentou qualquer documento idôneo, apto a desconstituir a conclusão exposta na decisão agravada. Pelo contrário, verifica-se a existência do emprego da personalidade jurídica de diversas sociedades empresárias conglomeradas como forma de perpetuar o inadimplemento da obrigação de pagar. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador